Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. ACOMODAÇÃO DEFICITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que a condenou, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, quantia esta corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e crescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. O recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, pois, não restou comprovado qualquer prejuízo à parte recorrida. Esclarece que o atraso em tela não possui o potencial lesivo e ensejar violação dos direitos da personalidade.
4. Alega que a parte recorrida chegou ao seu destino, não tendo comprovado qualquer prejuízo. Requer, caso seja mantida a condenação, que os valor seja minorado, bem como, a retificação da incidência dos juros de mora. Requer a reforma da sentença. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 23492661.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o dano moral em transporte aéreo não é ir re ipsa, ou seja, deve ser demonstrada. No caso em exame, o recorrido não comprovou que houve violação a direitos da personalidade. Incabível danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem condenação em honorários advocatícios em face de não haver recorrente vencido, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.